Tribunal: STF
Processo: ARE 1030196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 22) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci dos embargos de divergência (eDOC 20).
    Nas razões recursais, o embargante sustenta não haver necessidade de bases fáticas entre o presente caso e o constante dos acórdãos juntados como paradigmas, tendo em vista que se trata de questão de cunho processual. Busca, ademais a suspensão do presente feito até o julgamento final dos processos apontados como paradigmas.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Com efeito, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Importa ressaltar, por oportuno, que no julgamento das Reclamações 25.638/MG e 23.045/SP, afetadas ao Plenário, concluiu-se pela manutenção da decisão que julgou intempestivos os embargos de declaração opostos em 27.05.2016, nos moldes do art. 337, § 1º, do RISTF e art. 798 do CPP, conforme o excerto extraído do voto vencedor (Rcl 25.638/MG):
    Inalterada a regra de contagem de prazo, deve ser mantida a decisão monocrática proferida pelo saudoso Min. Teori Zavascki nos embargos de declaração opostos na Rcl. 23045. A esse respeito, afirmou Sua Excelência:
    A intempestividade dos presentes embargos de declaração impede seu conhecimento. Publicada a decisão impugnada em 19.5.2016 (quinta-feira), a contagem do prazo para a interposição do recurso iniciou-se em 20.5.2016 (sexta-feira), findando-se em 24.5.2016 (terça-feira). O recurso, todavia, somente foi protocolado em 27.5.2016 (sexta-feira), fora, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 337, § 1º, do RISTF.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente